Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0727595-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA MARCIANA BARBOSA AGNELLO RECORRIDO: SERASA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO A advogada da recorrente reitera o pedido de adiamento do julgamento do processo. Considerando a apresentação posterior de documentos que demonstram a impossibilidade de realização da sustentação oral, defiro o pedido. Assim, o processo deve ser retirado da pauta de julgamento da 5a sessão presencial, para inclusão na sessão subsequente, em data a ser oportunamente designada. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA